Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COMPRA E VENDA. PARCELAMENTO DA COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de lançamento integral de compra parcelada em fatura de cartão de crédito. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de compra e venda. Parcelamento da compra no cartão de crédito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Aduz o autor que, no dia 18/10/2022, efetuou uma compra online no valor de R$ 294,08 com parcelamento (ID 46099847). No mês subsequente à compra, a cobrança da fatura do cartão indicava o lançamento do valor integral, sem o parcelamento efetuado no site. O recorrente tentou solucionar o problema junto ao banco via atendimento telefônico (IDs 46099849, 46099850 e 46099851), por meio do qual a instituição financeira ré assegurou ao autor que o problema seria resolvido. Contudo, o problema não foi resolvido e o recorrente precisou complementar a sua renda por meio de empréstimo para efetuar o pagamento da fatura (IDs 46099852 e 46099853), motivo pelo qual se verifica defeito no serviço prestado pela deficiência de informação e solução do problema (art. 6o, III e X do CDC).
4 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem, não podem ser suscitadas nas contrarrazões, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. As imagens juntadas apenas em sede recursal não devem ser consideradas, pois não se demonstrou o motivo de força maior para juntá-las apenas em sede recursal. O recorrido deixou de comparecer à audiência de conciliação, na forma do art. 20 da lei 9099/1995, pelo que foi decretada a sua revelia na sentença. Assim, não se conhece das informações trazidas apenas em contrarrazões recursais.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não obstante o desconforto experimentado pelo autor, os aborrecimentos não ultrapassam os limites do desacerto contratual, pois não houve violação aos direitos da personalidade. Não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente na Turma: (Acórdão 1234400, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não há comprovação de que os descontos indevidos comprometeram a subsistência do requerente ou que, de algum modo, causaram lesão a algum direito da personalidade. O prejuízo é apenas de natureza material. Além disso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de solucionar o problema procurando a operadora do cartão de crédito ou a loja a fim de questionar a ausência do parcelamento da compra, com a finalidade de mitigar os danos sofridos (duty to mitigate the loss). Portanto, não se mostra cabível indenização por danos morais. Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
M